Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-04.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018863-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), MARLENE ZARELLI DE SOUSA - CPF: 578.908.389-72 (AGRAVANTE), MILENE ZARELLI CUSTODIO SANTOS - CPF: 075.709.437-67 (AGRAVANTE), ARILSON ZARELLI CUSTODIO DA SILVA - CPF: 004.516.949-70 (AGRAVANTE), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (AGRAVADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (AGRAVADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (AGRAVADO), Cartório do 20º Tabelionato da cidade de São Paulo - SP (AGRAVADO), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (AGRAVADO), CARTORIO DO 20 TABELIONATO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP ( (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 309.334.408-55 (ADVOGADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), NARCISO ORLANDI NETO - CPF: 047.215.008-15 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DESPACHO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE PARA ANTERIORES ACÓRDÃOS – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A impugnação especifica é elemento essencial aos recursos, inclusive ao Agravo Interno, conforme dispõe o §1º do art. 1.021 do CPC e a falta importa no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno nº
1018863-04.2023.811.0000

Agravantes:
Marlene Zarelli de Sousa, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva

Agravados:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação, Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao, Anna Pereira da Silva
–
litisconsorte passivo necessário,

Cartório do 20º Tabelionato da Cidade de São Paulo
– denunciado à lide.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Agravo Interno
interposto
Marlene Zarelli de Sousa, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva
que são filhos/herdeiros do
Litisconsorte Passivo Necessário
Aristides Custódio da Silva
, já falecido,
contra

decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento nº 1018863-04.2023.811.0000
.

Alega, em síntese, que a decisão impugnada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa por não ter acolhido o pedido de reaproveitamento de provas, em especial, da pericial, que alegam ter sido confeccionada sem sua presença.

Após defender a taxatividade mitigada e discorrer sobre tempestividade/conclusão dada ao anterior recurso (
Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000
) tirado da decisão que que decretou a nulidade
dos atos posteriores à citação
do
Litisconsorte Passivo Necessário
Aristides Custódio da Silva
, já falecido
, notadamente da prova já realizada, em especial da perícia grafotécnica - (Decisão proferida em 26.11.2014, fls. 2544/2547, nº de origem), pugna pelo provimento deste Agravo Interno (id. 201992688).

Contraminuta da agravada
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação no
id. 204999654 em que defende o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno e a condenação na multa descrita no §4º do art. 1.021 do CPC.

Os demais agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne deste Agravo Interno
interposto
Marlene Zarelli de Sousa, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva
que são filhos/herdeiros do
Litisconsorte Passivo Necessário
Aristides Custódio da Silva
, já falecido,
é saber se é caso de reforma
da

decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento nº 1018863-04.2023.811.0000
.

O Agravo de Instrumento nº 1018863-04.2023.811.0000 foi interposto contra
despacho
que na
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos nº 402/2006, numeração única 0002083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20º Tabelionato de São Paulo-SP
aqui agravados
e o Cartório de Maria Helena-Paraná
, bem como, litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva por seus filhos/herdeiros
aqui agravantes
,
determinou a
intimação
dos requeridos
“
JAIR TADEU DURAO
,
ANNA PEREIRA DA SILVA
,
ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA
,
MARLENE ZARELLI DE SOUSA
,
MILENE ZARELLI CUSTODIO SANTOS
e
ARILSON ZARELLI CUSTODIO DA SILVA
para, querendo, apresentarem questionamentos complementares ao laudo pericial grafotécnico acostado aos autos
, e (ii) ordenou a expedição de carta precatória para a Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, com a finalidade de intimar o perito nomeado – Sr. Dimas Ramos Castilho – para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, responda aos quesitos complementares formulados pelas partes
”
(id. de origem 99803606)
.

E a decisão impugnada consignou que
a decisão que determina
intimação de partes para apresentar quesitos complementares
não está dentre aquelas que o art. 1.015 do CPC taxativamente enumera
.

Veja o citado regramento:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”.

A decisão impugnada também registrou que
a apresentação de quesitos complementares
não é imposição
, porquanto a regra própria à espécie, sem impor sanção, consigna que as partes
podem
apresentar quesitos complementares, ou seja, deixa ao interesse da parte a apresentação ou não dos referidos quesitos complementares. Veja o regramento:

“
Art. 469. As partes
poderão
apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento
.
” (grifei).

Aliás, a
determinação de intimação para apresentação de quesitos complementares
nada mais fez que
DAR EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO da anterior

Apelação nº 145252/2013
,
que anulou a sentença e ordenou A CONTINUIDADE DA PROVA TÉCNICA MEDIANTE A OITIVA DO PERITO
PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS
postulado pelos requeridos
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt
e
Jair Tadeu Durao
e
AO ACÓRDÃO DO

Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.811.0000
, que considerou válida a prova até então produzida.

E despacho que apenas dá efetividade à anterior decisão revela-se irrecorrível
, conforme fragmento da decisão impugnada que se transcreve:

“
Nesse sentido foi a decisão proferida em 26.5.2022 que também não conheceu o Agravo de Instrumento nº 1008458-40.2022.811.0000 por tratar de recurso tirado de decisão que apenas deu efetividade à anterior.

Também com mesmo raciocínio foi a decisão que em 19.8.2022 não conheceu o Agravo de Instrumento nº 1016043-46.2022.811.0000, cujo fragmento se transcreve:

“
E a ordem que apenas
dá efetividade
a anterior decisão sequer pode ser considerada interlocutória e ser atacada por recurso,
notadamente por se revelar como mero despacho de efetividade da decisão anterior
.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, diante da moldura fático-jurídica, delineada pela interposição de Agravo contra despacho que indeferiu pedido de reconsideração, aliada aos fatos de que a ordem de expedição do mandado de imissão na posse, proferida em 07.7.2022, também revela-se como despacho, inclusive, de mera efetividade da sentença
que julgou improcedente os Embargos à Arrematação, também proferida em 07.7.2022, portanto, irrecorrível
e que, ainda que recorrível fosse, não foi atacada no tempo próprio, não se verifica possibilidade de prosseguimento deste Agravo
.

Posto isso,
não se conhece deste recurso, porquanto inadmissível (art. 932, III, do CPC)
.”
(grifo próprio).

Importante registrar que, conforme consignado na decisão impugnada,
a
questão da tempestividade do anterior

Agravo de Instrumento
nº 1006843-49.2021.811.0000, julgado em 16.3.2022, interposto pela autora
SOGE
, agora agravada,
E TAMBÉM A OUTRA QUESTÃO, OU SEJA, A DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO DO LITISCONSORTE
ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA
, EM ESPECIAL, DA PROVA GRAFOTÉCNICA
,
também já foram amplamente debatidas e resolvidas
pelo acórdão do citado anterior Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.811.0000
,
cujo recurso teve, inclusive, a participação efetiva dos aqui agravantes que são filhos/herdeiros do litisconsorte
Aristides Custódio da Silva
.

Logo, sem razão a irresignação.

Aliás, este Agravo Interno sequer comporta ser conhecido, porquanto os agravantes não cumpriram o disposto no §1º do art. 1.021 do CPC , ou seja,
sequer apresentaram impugnação específica
.
Limitaram a arguir que a decisão ofende o contraditório e a ampla defesa e a reiterar tese que já foi objeto de anteriores recursos
.

O ponto nevrálgico da decisão impugnada, que foi a conclusão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ter sido tirado de despacho que dá efetividade e que não é recorrível, sequer foi combatido neste Agravo Interno
.

Assim, falta elemento essencial para este Agravo Interno, conforme dispõe a regra do §1º do art. 1.021 do CPC:

“
§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.”

(grifei)

Registra-se que a alegação de aplicação da taxatividade mitigada sequer comporta cabimento no caso, porquanto o Agravo não foi conhecido por tratar de recurso tirado contra DESPACHO que nada mais fez que dar efetividade à anteriores decisões do Colegiado.

Sem razão o pedido de condenação da multa do §4º do art. 1.021 do CPC, por não tratar de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Posto isso,
não se conhece deste Agravo Interno, por falta de impugnação específica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024